Tribunal: TCU
Processo: 010.657/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7435/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU e no art. 7o, inciso II, da Instrução Normativa TCU 71/2012, em arquivar a presente Tomada de Contas Especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.657/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Secretária Municipal de Saúde de Belém (07.917.818/0001-12) 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.